Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702136-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSON BUGANZA JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733472-15.2019.8.07.0001, proposto pelo CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142287643 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do executado de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que não há elementos indicativos da hipossuficiência do réu, por ser advogado e residir no Lago Sul, bairro de classe média alta da cidade, daí se presumindo sua capacidade financeira. Ademais, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, por entender que não restou demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito aptos a ensejar a suspensão da execução requerida em sede de impugnação, uma vez que a pandemia da COVID-19 não teria configurado desequilíbrio contratual capaz de justificar a modificação da obrigação estipulada em acordo firmado entre as partes. Nas razões recursais (ID 42966269), o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não dispor de recursos financeiros para custear as despesas processuais sem onerar o seu sustento e impactar o orçamento mensal da sua família. Salienta que o recorrente é idoso e percebe o valor líquido mensal no importe de R$ 4.871,32 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), referente à aposentadoria, além de possuir diversos empréstimos descontados em folha de pagamento. Além disso, defende a possibilidade de reparcelamento da sua dívida, excluindo-se a incidência de juros de mora, honorários advocatícios e multa pelo não pagamento espontâneo da obrigação, com fundamento na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia e da contração da doença da COVID-19 pelo agravante, o que o impossibilitou de adimplir o acordo entabulado, por ter sido internado com graves complicações. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, a fim de que seja suspenso qualquer ato expropriatório até o julgamento final do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, com vistas a conceder a benesse da justiça gratuita ao executado e determinar a suspensão dos atos executivos para possibilitar o reparcelamento da dívida, em virtude da onerosidade excessiva. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar, primeiramente, se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferira o pedido do executado de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que não há elementos indicativos da hipossuficiência do réu, por ser advogado e residir no Lago Sul (ID 75467251 do processo de referência), bairro de classe média alta da cidade, daí se presumindo sua capacidade financeira. Nas suas razões recursais, apesar de o recorrente alegar perceber o valor líquido mensal de R$ 4.871,32 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) à título de aposentadoria, não faz qualquer prova do auferimento desse montante e dos empréstimos consignados, sequer colacionando comprovante da folha de pagamento aos autos. Pelo contrário, o agravante acosta a Declaração de Imposto de Renda – IRPF referente ao Ano- Calendário de 2021 no ID 42966284, demonstrando o recebimento de rendimentos tributáveis em montante muito superior ao afirmado. A partir da análise da Declaração de Imposto de Renda – IRPF de ID 42966284, denota-se que o agravante auferiu uma quantia de R$ 212.090,28 (duzentos e doze mil noventa reais e vinte e oito centavos) a título de rendimentos tributáveis no Ano-Calendário de 2021, o que representa uma média de R$17.674,16 (dezessete mil seiscentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) mensais, quantia que ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, o qual estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Ainda consoante a Declaração de Imposto de Renda – IRPF do Ano-Calendário de 2021 (ID 42966284 – pág. 9), observa-se que o recorrente possui diversos bens e direitos em seu nome, cujo somatório alcançou o montante de R$1.345.767.298,56 (um bilhão trezentos e quarenta e cinco milhões setecentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) em 31/12/2021. O próprio Cumprimento de Sentença n. 0733472-15.2019.8.07.0001 é referente a contrato de prestação de serviços em que ficou acordado o pagamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a título de honorários pelo trabalho realizado pelo agravante, o que demonstra uma alta remuneração auferida pelos serviços do recorrente. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, observa-se que o agravante, por meio dos vencimentos que aufere e dos bens e direitos que possui, ostenta condição financeira que o habilita a prover os custos processuais sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Principalmente, levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, no sentido de que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física pode ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641732, 07302235420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1634398, 07314438720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, os documentos juntados aos autos pelo agravante não corroboram a alegação de hipossuficiência financeira apresentada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 às 13:02:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora